Tribunal: TJMT
Processo: 1013593-91.2024.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013593-91.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CINTIA RAMOS CORREA - CPF: 018.238.211-70 (RECORRENTE), ALISSON DE AZEVEDO - CPF: 811.248.481-34 (ADVOGADO), VIVER BEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 09.167.467/0001-03 (RECORRIDO), LEONARDO MARTINS MAGALHAES - CPF: 693.069.071-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGADA DESISTÊNCIA. NEGATIVAÇÃO POR DÉBITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença
de
improcedência

em

ação

declaratória
de
inexistência
de
dívida

cumulada
com
indenização

por

danos

morais
,
na
qual a
reclamante

alegou

ter

desistido
da
compra
de
terreno
e
sofrido

negativação

indevida

por

débito
de IPTU,
requerendo

declaração
de
inexistência
da
dívida
de R$ 1.451,71 e
indenização

por

danos

morais
de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) se
houve

adequada

aplicação
do
ônus
da
prova

na

relação de consumo para comprovação da desistência do contrato e nexo
causal com a
negativação
; (
ii
) se
restou

demonstrada
a
responsabilidade
da
imobiliária
pela
negativação

realizada

por

terceiro
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
aplicação
do Código de
Defesa
do
Consumidor

não

dispensa
o
consumidor
de
apresentar

prova

mínima
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
,
mesmo

havendo

possibilidade
de
inversão
do
ônus

probatório
.

4.
Não

foram

apresentados

elementos
que
permitam

presumir

a

alegada

desistência
do
contrato
de
compra
e
venda

ou
a data
em
que
ela

teria

ocorrido
.

5. A
negativação

decorreu
de
inscrição

realizada

pelo

Município
de
Confresa
,
sendo
que
o

documento

não

especifica

a

origem
da
dívida

nem

comprova

tratar
-se de
débito

relativo

ao
IPTU do
lote

objeto
do
contrato
.

6. A
ausência
de
prova

quanto
à
desistência
do
contrato

inviabiliza
a
responsabilização
da
requerida

pelo
eventual
lançamento

tributário
que
originou
a
negativação
.

7. O
consumidor

não

demonstrou

hipossuficiência
para
elucidação
dos
fatos

controvertidos
,
podendo

ter

apresentado

cópia
do
termo
de
desistência
, conversas de
aplicativo

ou

extrato

detalhado
do valor
negativado
.

8. Pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-
se as

regras
de
hermenêutica
que
determinam

decisão

desfavorável
à
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 6o,
inciso
VIII do CDC; Art. 55
da Lei

no
9.099/95; Art. 98, §§ 2o e 3o
, do
CPC.

Jurisprudência

relevante

citada
:**
Não

foram

citados

precedentes

jurisprudenciais

na

fundamentação
da
decisão
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1013593-91.2024.8.11.0055

Origem
:
Juizado
Especial
Cível
e Criminal de
Tangará
da Serra

Recorrente
:
Cintia Ramos Correa

Recorrido
:
Viver
Bem
Empreendimentos

Imobiliários
e
Participações

Ltda

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Cintia Ramos Correa
ajuizou

reclamação

em
face de
Viver
Bem
Empreendimentos

Imobiliários
e
Participações
Ltda.
Noticiou
que: a)
realizou

compra
de
terreno
no
loteamento
Arco-
íris

em

Confresa
/MT; b)
após

pagamento
da
segunda

parcela
,
desistiu
da
compra

conforme

contrato
; c)
teve

seu

nome

negativado

por

débito
de IPTU
referente

ao

terreno
que
havia

desistido
; d) a
imobiliária
se
omitiu

em
resolver o
problema
e
não

respondeu

às

suas

mensagens
; e)
sofreu

danos

morais
pela
negativação

indevida
.
Requereu
a
procedência
de
seus

pedidos
: a)
declaração
de
inexistência
da
dívida
de R$ 1.451,71; b)
condenação

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
10.000,00
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
improcedência
.
Concluiu
que: a)
aplica
-se o Código de
Defesa do Consumidor com possibilidade de inversão do ônus da prova
; b) compete
ao

consumidor

comprovar

minimamente
o
direito

perquirido
; c) a
autora

não

apresentou

qualquer

prova
que
corroborasse

suas

alegações
; d)
não

foram

apresentados

elementos
que
permitam

presumir
a
alegada

desistência

ou

sua
data; e) a
negativação

decorreu
de
inscrição

realizada

pelo

Município
de
Confresa
; f) o
documento

não

especifica
a
origem
da
dívida

nem

comprova

tratar
-se de IPTU do
lote

em

questão
; g)
não

há

elementos

suficientes
para
atribuir
à
requerida

responsabilidade

pelos

danos

alegados
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou
que: a)
não

houve

inversão
do
ônus
da
prova

apesar
da
clara

relação
de
consumo
; b) o
juízo

exigiu

documento
de
desistência
que sempre
esteve

em
posse da
requerida
; c) a
Prefeitura
de
Confresa
é
inacessível
e
não

fornece

informações

por

telefone
, e-mail
ou
WhatsApp; d) a CDL de
Confresa

confirmou
que a
dívida
se
refere

ao
IPTU; e) a
omissão
da
requerida

não

pode

prejudicar
a
parte

mais

fraca
da
relação
; f)
há

necessidade
de
instrução

probatória

ou

julgamento

sem

mérito
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

A
parte

reclamante

alegou
que
desistiu
da
compra
de
terreno

realizado
da
parte

requerido
e
teve

seu

nome

negativado

indevidamente

por
culpa da
parte

requerida
.

Em
análise
das
provas
dos autos
produzidas

na

fase

instrutória
,
observa
-se que
não

há

evidência
de que
houve
a
desistência
, qual a
sua
data e,
muito

menos
, que a
negativação

realizada
se
refere

exatamente
do
imóvel

em

questão
.

Em
igual

sentido

entendeu
o
juiz
de
primeiro

grau
:

(...) não foram carreados aos autos elementos que permitam se presumir a alegada desistência ou a data em que ela ocorreu. Outrossim, a negativação do nome da autora decorreu de inscrição realizada pelo Município Confresa, conforme consta do extrato de
negativação juntado
aos autos ao ID 174079648. Todavia, o referido documento não especifica a origem da dívida, não havendo prova de que se trate de débito relativo ao IPTU do lote em questão, tampouco a que exercícios fiscais se refere. Dessa forma, não restou demonstrado que a parte ré tenha dado causa à negativação do nome da autora, nem que tenha agido de forma irregular no tocante à comercialização do lote. Ademais, a ausência de prova quanto à desistência do contrato inviabiliza a responsabilização da ré pelo eventual lançamento tributário. (...)

Embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(art. 6o,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o

ônus

probatório
continua com a
parte

reclamante
.

Isto
porque
o
consumidor

não
é
hipossuficiente
para
a

elucidação
dos
fatos

controvertidos
,
já
que
poderia

ter

apresentado

cópia
do
termo
de
desistência

ou

até

mesmo
conversa de
Whatsapp
,
bem

como

ter

apresentado

extrato

detalhado
do valor
negativado
.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Portanto
,
conclui
-se que
há

evidência
de
conduta

ilícita

praticada
pela
parte

requerida
e o
nexo
de
causalidade
entre a
suposta

inércia
da
requerida
e o
dano

noticiado
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
,

observe-se

o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
, do
CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025